Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719235-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JORGE VICTOR RODRIGUES D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a preclusão alegada pelo Agravado em contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 09 de agosto de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator